Tribunal: TJSP
Processo: 2104876-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - DIFERENÇA APURADA - CORREÇÃO E JUROS - CÁLCULO APROVADO ABSOLUTAMENTE CORRETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
"A diferença de precatório aprovada no caso concreto foi apurada de modo absolutamente correto, seja em relação à atualização monetária, seja quanto aos juros computados, não comportando, pois, qualquer alteração".